Tribunal: TJPA
Processo: 0850682-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850682-94.2021.8.14.0301

APELANTE: WAGNER FERREIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR AS RESPOSTAS. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 632853, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não carece de reforma na decisão agravada, uma vez que, conforme o posicionamento do STF (RE n.º 632.853/CE) de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedente do TJPA.

2- Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CIVIL,
interposto por
WAGNER FERREIRA DOS SANTOS

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente da Comissão Organizadora do Concurso n° 01/2020 – SEPLAD/PCCA e Presidente do Instituto AOCP, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese que a referida decisão ora recorrida, não abordou a tese levantada no recurso de apelação, dentre as questões, a ausência de previsão do art. 73 do Código Penal no conteúdo programático, impugnando a questão de n° 41; assim como aponta que, na questão de n° 39, a assertiva “D” também estaria errada.

Menciona que o Supremo Tribunal reconhece a possibilidade de sindicar violação à letra de lei ou ao conteúdo do edital em homenagem ao princípio da legalidade.

Por fim, alega que havendo flagrante ilegalidade resultante do erro grosseiro no gabarito da questão do concurso, o Poder Judiciário está autorizado a anular a questão impugnada.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão monocrática para reconhecer a nulidade das questões impugnadas.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id.15902747.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, uma vez que a questão trazida à apreciação nestes autos encontra-se pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Re n.º 632.853/CE, conforme se verifica da ementa que encimou o referido julgado, da lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015, sob a sistemática da repercussão geral,
verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

Como deixa claro a reprodução do precedente mencionado,
que o Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de certame para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, o que não se constatou no caso em epígrafe.

Nesse sentido, colaciono diversos julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS.
CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. DESCONFORMIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. INEXISTÊNCIA
.
SEGURANÇA DENEGADA
.

I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2º da mesma Lei Maior. II.
Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.
III. Traduz questão de legalidade e, por conseguinte, não se circunscreve ao mérito administrativo, a verificação da conformidade temática da questão do concurso público com o conteúdo programático do edital. IV
. Não há exigência constitucional ou legal de que o edital seja exaustivo ou minucioso sobre cada ponto do conteúdo programático do concurso público.
V. Segurança denegada. (TJ-DF 07141890920198070000 DF 0714189-09.2019.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/02/2020.

........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO EDITAL DA/DRESA Nº CSPM 01-2018. POSTO DE CAPITÃO. PROVA OBJETIVA
. QUESTÕES NºS 13; 27; E 72. PERGUNTA Nº 05 DA PROVA DISCURSIVA. ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA
. Não demonstrado de forma cabal - pressuposto da via eleita - o erro grosseiro nas questões nº 13; 27; e 72, todas da prova objetiva do concurso público para provimento do posto de Capitão da Brigada Militar - edital DA/DRESA nº 01/2018.No mesmo sentido, não evidenciada a incorreção da nota atribuída à parte recorrente, na pergunta nº 05 da prova discursiva. Portanto, indicada a falta de amparo no Tema nº 485 RE nº 632853 no e. STF -, e a pretensão de intervenção judicial nos critérios de correção da Banca Examinadora. Precedentes deste Órgão Fracionário. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70083892133, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 19-04-2020) (TJ-RS - AC: 70083892133 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/04/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 5/05/2020)

A propósito, sobre caso foi mencionado o
posicionamento deste Tribunal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO INICIAL. CORREÇÃO DE PROVA EM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.853/CE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I- Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/15.

II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

III- Conforme já relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Adriano Melo da Silva Junior contra ato atribuído ao eminente Desembargador Ronaldo Marques Valle, consubstanciado na sua eliminação na segunda etapa – Prova Escrita P2 – do Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Pará, por não ter atingido a nota mínima de 6,0 (seis) pontos.

IV- Ao indeferir a inicial, fundamentei a decisão com base no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo de questões de concurso público, sendo-lhe vedada a apreciação dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

V- Portanto, não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se à banca examinadora para reapreciar ou analisar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, como pretendido na espécie, de forma indireta, para fins de obtenção da nota mínima exigida

VI- É imperioso reconhecer que o que pretende o embargante, na verdade, é que o Poder Judiciário “corrija ilegalidade no “espelho de correção” e “padrão de resposta” a ser considerado como correto- id n° 3083758 - Pág. 4) do Concurso Público, adentrando no mérito da correção, o que é defeso a este Poder, nos termos da jurisprudência mencionada acima.

VII- Destarte, considerando que a hipótese aqui tratada não se encaixa na exceção prevista no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, uma vez que não foi comprovada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como pelo fato de que o embargante não trouxe qualquer argumento capaz de convencer essa magistrada da existência de contradição ou erro material no julgado, a manutenção da decisão que indeferiu a inicial é medida que se impõe.

VIII- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804681-18.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 10/03/2021)

...............................................................................................................

APELAÇÃO CIVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CANDIDATO ELIMINADO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO SUPOSTAMENTE NULA. 1- Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 - TEMA 485). 2- Portanto, apenas em casos excepcionais, cabe a Judiciário intervir em casos de correção de provas, o que não se verifica no caso ora analisado. 3- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.” (Apelação Cível n.º 00025763920148140024, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJe 25/05/2018.

De fato, como bem apontado pelo MM. Juízo “
a quo
”, que: “embora o impetrante alegue que as questões de nº 36 e 37 estão flagrantemente contrárias ao previsto no edital (erro grosseiro) ou apresentam gabarito equivocado/dubiedade de respostas corretas, do que resultaria a respectiva ilegalidade, deve-se registrar que havendo previsão de um determinado tema no edital, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que seguramente envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez também acompanhou o
parecer do ministério público onde se manifestou pelo desprovimento do recurso, sobre os argumentos que, a sentença guerreada está de acordo com a jurisprudência do STF sobre a matéria em debate nos autos.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/10/2023